Tribunal: TCU
Processo: 016.673/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9290/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.673/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fernanda Elisabeth Breia Costa Brayner (XXX.242.537-XX); Gisele Cesar Breia Costa Nunes (XXX.758.577-XX); Graciene da Silva Menezes (XXX.623.905-XX); Katia Aparecida Gomes dos Santos Rosa (XXX.463.027-XX); Livia Maria Nunes de Menezes (XXX.080.335-XX); Lucineide Nunes de Menezes (XXX.550.455-XX); Pedro Nascimento e Santos (XXX.000.187-XX); Raissa Nascimento e Santos (XXX.999.977-XX); Simone Candida do Espirito Santo (XXX.423.807-XX); Taiz Rodrigues Costa Sales (XXX.839.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.